Tribunal: TCU
Processo: 019.948/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de Aposentadoria de Virgilius de Albuquerque no cargo de Auditor Federal de Controle Externo encaminhado pelo Serviço de Aposentadorias e Pensões  SAP/TCU ao Tribunal de Contas da União para fins de análise e julgamento, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal,

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos esses autos de aposentadoria de Virgilius de Albuquerque, no cargo de Auditor Federal de Controle Externo, encaminhado pelo Serviço de Aposentadorias e Pensões - SAP/TCU ao Tribunal de Contas da União para fins de análise e julgamento, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 260 do Regimento Interno em considerar legal o ato de aposentadoria de Virgilius de Albuquerque, ordenando seu registro.